Tribunal: TJDFT
Processo: 0716911-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que desafia decisão que deferiu pedido liminar, em sede de Mandado de Segurança, estando, portanto, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, bem como no art. 7o, § 1, da Lei n. 12.016/2009. Além de cabível, revela-se cogente a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão de primeiro grau, uma vez que a controvérsia jurídica gravita em torno da modulação dos efeitos do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Recurso Extraordinário – RE n. 1.287.019/DF (Tema n. 1.093). Destarte, recebo o presente recurso no duplo efeito, para sobrestar a eficácia da decisão ora agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator